Tribunal: TJPA
Processo: 0813719-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813719-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: ISAIAS VIEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0813719-49.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: WERCELLI MARIA ANDRADE DOS SANTOS.

PACIENTE: ISAIAS VIEIRA DE SOUSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 147 E 147-B, AMBOS DO CPB C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI Nº 11.340/2006, EM FACE DE SUA EX COMPANHEIRA (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS), IMPOSTAS EM 08/08/2023
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELO SEU
MODUS OPERANDI
, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE TER DESCUMPRIDO MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS NO MESMO DIA DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.
SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPERTINÊNCIA
. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema é improcedente, visto que o juízo
a quo
demonstrou que a custódia se faz necessária em decorrência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública;

2. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 310, inciso II, c/c o artigo 312 e artigo 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011, bem como, pelo fato de ter descumprido medidas protetivas de urgência impostas no mesmo dia de sua prisão em flagrante delito;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Wercelli Maria Andrade dos Santos em favor do paciente ISAIAS VIEIRA DE SOUSA, acusado pela prática do delito tipificado nos artigos 147 e 147-B, ambos do CPB c/c artigo 7º, inciso II, da Lei 11.340/2006, em face de sua ex companheira (descumprimento de medidas protetivas), impostas em 08/08/2023, por esses motivos o paciente foi preso em flagrante delito no mesmo dia 08/08/2023. Em 09/08/2023, a prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva até o trânsito em julgado da ação, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 15834043 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 15916685 - páginas 1 a 4) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 15933758 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, a vítima PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA compareceu em sede policial no dia 07 de agosto de 2023, para relatar que seu ex-companheiro compareceu no dia 03 de agosto de 2023 em sua residência para lhe proferir ameaças decorrentes de ciúmes, porque ela suspostamente teria iniciado um novo relacionamento, dando início ao procedimento distribuído sob o nº 0801492-94.2023.8.14.0107.

Diante do contexto de violência doméstica e familiar o juízo inquinado coator deferiu no dia 08 de agosto de 2023, em plantão judiciário, medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Ocorre que no dia 08 de agosto de 2023, antes mesmo do juízo
a quo
ter deferido as referidas medidas protetivas, o paciente compareceu novamente a residência da vítima proferindo novas ameaças de morte.

Conquanto haja indicativo que não restou configurado o crime de descumprimento de medidas protetivas previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, eis que o coacto foi preso em flagrante delito antes mesmo da sua intimação, o fato de comparecer novamente a residência da vítima, menos de 05 (cinco) dias após a primeira ocorrência, proferindo novas ameaças de morte, demonstram que a simples concessão de medidas protetivas ou mesmo medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir que o paciente atente contra a integridade física e psicológica da ofendida. Desta forma, diante da reiteração das condutas, provocadas em tão curto espaço de tempo, se mostra necessário a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o juízo
a quo
justificou que a custódia cautelar se faz necessária em consequência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública, bem como pela circunstância do coacto ter descumprido medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor no mesmo dia em que ocorreu a prisão em flagrante delito, também pelo fato
do paciente ter comparecido novamente a residência da ofendida, menos de 05 (cinco) dias após a primeira ocorrência, proferindo novas ameaças de morte
.

Assim o
decisum
foi escorreitamente fundamentado:

[...]Portanto, só é dado ao magistrado realizar a conversão do flagrante em prisão preventiva quando houver representação da autoridade ou requerimento do Ministério Público.

No caso em hipótese, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no que foi acompanhada pelo representante do Ministério Público.

Como é cediço, a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença, quando presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de garantir as ordens pública e econômica ou preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena, presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria vem consubstanciada nos documentos contidos no inquérito por flagrante, em especial o Boletim de Ocorrência nº. 00058/2023.100957-0, bem como documentos do inquérito nº. 00058/2023.100390-4, Boletim de ocorrência nº. 00058/2023.100944-8 e Formulário Nacional de Risco nº. 00704/2022100045-3.

A princípio observo que os fatos imputados ao custodiado, quais sejam, crime do art. 147 e art. 147- B, não possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, não restando assim preenchido o requisito do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Contudo, entendo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se faz necessário na forma do art. 313, inciso III do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).[...]

[...]Importa ressaltar que este juízo tem conhecimento do entendimento doutrinário de que o inciso III do art. 313 do CPP exige o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada.

Contudo, o caso em concreto possui a regular peculiaridade do custodiado ter voltado a proferir ameaças antes mesmo que houvesse sido intimado das medidas protetivas concedidas no plantão judiciário.

Neste cenário, a concessão de liberdade provisória simplesmente em razão do fato do custodiado não ter sido intimado da medida protetiva deferida, significa expor a vítima a risco desnecessário, quando já ficou claro que custodiado reitera na prática de ameaças e agressões psicológicas.

Sendo a prisão preventiva medida necessária e pertinente para impedir a progressão delitiva, escalando para crimes de violência doméstica mais danosos a vítima.

Ressalto que o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 312 e artigo 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima.

DA SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer a impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é inaplicável conceder medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes, vez que o paciente descumpriu as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, impostas no mesmo dia em que foi preso em flagrante delito.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/10/2023